Tribunal: TJMT
Processo: 0004352-44.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0004352-44.2013.8.11.0040
Recorrente: Recapadora de Pneus São Cristóvão Ltda. - ME
Recorrido: Indústria de Máquinas Vulcanizadoras Bublitz LTDA. - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85699990) interposto por Recapadora de Pneus São Cristóvão Ltda. - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70685991):
“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDIMENTO DE ENVIO DE PRODUTO QUE GEROU MULTA FISCAL – RESULTADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO – PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – DEVER DE PAGAR A DÍVIDA – PRODUTO EM POSSE E USUFRUTO DO AUTOR – SENTENÇA ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.
Constatada a ausência dos documentos para comprovar a alegação dos prejuízos decorrentes da relação jurídica, não há como reconhecer os danos morais, principalmente quando o autor pagou somente uma parcela pela compra do produto, manteve-se inadimplente e em posse e usufruto do bem móvel, razão pela qual a procedência da reconvenção para condená-lo ao pagamento da dívida é imperiosa”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 0004352-44.2013.8.11.0040, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11/12/2020, p. 17/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 72392992), estes foram rejeitados no acórdão de id 81318472.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA – ME., e manteve a decisão monocrática que desproveu a Apelação Cível n.o 0004352-44.2013.8.11.0040, perpetrada em desfavor de Indústria de Máquinas Vulcanizadoras Bublitz Ltda. – EPP.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.011, I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não era o caso de julgamento monocrático, porquanto “a matéria sub examine não possui qualquer pacificidade jurisprudencial, seja na corte estadual ou nas cortes superiores, denotando aguda controvérsia que demanda ampla discussão plenária, e o verbete sumular 568/STJ somente se aplica aos recursos de competência dos seus ministros, não se mostrando apto ao ensejo decisório”.
Suscita afronta ao artigo 489, § 1o, e 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto é vedado “ao relator de simplesmente transcrever o julgado monocrático a fim de justificar a improcedência do Agravo Interno”.
Suscita afronta ao artigo 186 do Código Civil, porquanto “resta demonstrado, in casu, os requisitos ensejadores da Responsabilidade Civil, assim entendidos (art. 186, CC) : i) Ato Ilícito: emissão equivocada de Notas Fiscais de Demonstração, de forma unilateral; ii) Danos Morais Sofridos: a recorrente teve contra si uma autuação fiscal com aplicação de Multa, sendo apontada, ainda, por cometimento de crime contra a ordem tributária, afetando, inequivocamente, a sua honra objetiva, por culpa exclusiva da recorrida; iii) Nexo de Causalidade: os danos suportados pela agravante decorrem diretamente da conduta inadvertida da agravada”.
Recurso tempestivo (id 86100952) e preparado (id 85944496).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 87202046.
Contrarrazões no id 91445963.
É o relatório.
Decido.
Equívoco no lançamento da decisão anterior
Saliente-se, de início, que houve equívoco no lançamento da decisão id 92821471, porquanto referente a autos diversos.
Assim, é o caso de sanar a irregularidade, desconsiderando a decisão anterior e passando a lançar abaixo, a decisão correta.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.021, § 3o, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.021, § 3o, do CPC, a parte recorrente alega que é vedado “ao relator de simplesmente transcrever o julgado monocrático a fim de justificar a improcedência do Agravo Interno”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que além da transcrição da decisão monocrática, objeto do agravo interno, a Câmara julgadora manifestou-se expressamente, ainda que de forma sucinta, em relação à questão, como se observa da transcrição abaixo:
“Como se vê do excerto transcrito, a decisão se ampara em entendimento Jurisprudencial, motivo pelo que o presente recurso não possui condão de infirmar o decisum.
Isso porque, a insurgência da agravante é contra a tese acolhida pelo Magistrado apresentada pela parte contrária, corroborada com as provas produzidas nos autos por ambas as partes. O não acolhimento da pretensão da autora, ora agravante, não presume a nulidade e ausência de valoração das provas apresentadas por ela, as quais foram insuficientes.
Nesses termos, verificou-se que apesar de a agravante alegar que suportou danos, não há nos autos providência anterior tomada por ela nesse sentido, cujo descontentamento somente foi externado após a cobrança do produto adquirido da agravada.
Portanto, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que os agravantes não trazem argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há nas razões do agravo interno indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.
Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso”. (id 68761991 - p. 6)
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA REGULADORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LEGAL POR PORTARIA. PORTARIA N. 802/1998 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
(...)
II - A vedação constante do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 e o disposto no art. 489 do CPC/2015 não podem ser interpretados no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas com outras expressões, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela parte recorrente na peça recursal. O que o Código de Processo Civil de 2015 exige é que se adote fundamentação suficiente, que decida integralmente a controvérsia, tal como no caso em análise. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: AgInt no AREsp 1.520.112/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 13/2/2020; EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.
(...)
IV - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp 1808846/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, e 1.021, § 3o, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de interesse recursal
A recorrente alega violação ao artigo 1.011, I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não era o caso de julgamento monocrático, porquanto “a matéria sub examine não possui qualquer pacificidade jurisprudencial, seja na corte estadual ou nas cortes superiores, denotando aguda controvérsia que demanda ampla discussão plenária, e o verbete sumular 568/STJ somente se aplica aos recursos de competência dos seus ministros, não se mostrando apto ao ensejo decisório”.
Contudo, a parte, ao interpor o agravo interno, teve seus argumentos apreciados pelo órgão colegiado, o que revela a ausência de interesse recursal, pois a decisão monocrática foi substituída pela colegiada, deixando de ser necessária a satisfação dos pressupostos contidos no referido dispositivo legal.
Ademais, constou do aresto impugnado que “inicialmente a agravante sustenta que a apelação não poderia ter sido julgada monocraticamente, contudo foi registrado nos fundamentos da decisão, ora combatida, sobre essa possibilidade, uma vez que contra a decisão é cabível a interposição de agravo regimental, o qual possibilita a submissão da matéria à análise do Colegiado, como ocorre neste caso”. (68761991 - p. 1)
Nesse contexto, o recorrente é carecedor do recurso por ausência de interesse recursal, não sendo mais útil e necessário o manejo das vias recursais excepcionais.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ. Precedentes.
3. Não há se falar em aplicação do art. 85 do CPC/15, quando a sentença foi prolatada na vigência do antigo diploma processual civil, sendo imperativa a observância das regras previstas no art. 20, § 3o e § 4o, do CPC/73. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1755512/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021). (g.n.)
Inviável, portanto, a admissão do recurso, neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 186 do Código Civil, amparada na assertiva de que “resta demonstrado, in casu, os requisitos ensejadores da Responsabilidade Civil, assim entendidos (art. 186, CC) : i) Ato Ilícito: emissão equivocada de Notas Fiscais de Demonstração, de forma unilateral; ii) Danos Morais Sofridos: a recorrente teve contra si uma autuação fiscal com aplicação de Multa, sendo apontada, ainda, por cometimento de crime contra a ordem tributária, afetando, inequivocamente, a sua honra objetiva, por culpa exclusiva da recorrida; iii) Nexo de Causalidade: os danos suportados pela agravante decorrem diretamente da conduta inadvertida da agravada”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “não se pode acolher o pleito de indenização por danos morais posto que: houve anuência tácita da apelante na irregularidade do recolhimento do produto (a qual alega que foi erro da apelada na emissão da nota fiscal, para qual teve acesso prévio e recolheu tributo sobre a dita emissão equivocada, irregularidade que somente veio a ser alegada quando da aplicação de multa fiscal); há indícios demonstrados nos autos de reiteração dessa prática; não fora comprovado o alegado acordo de suspensão de pagamento da dívida remanescente, ao contrário fora iniciado o pagamento dessa dívida com posterior inadimplemento; a apelada ficou em posse da mercadoria, usufruindo-a, de maneira que não há ilícito a ser reparado, visto que os protestos foram efetivados sobre título válido, portanto agiu no exercício regular de direito, conforme consignado em sentença”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a configuração de ato ilícito e dano moral, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. O Tribunal local, com base no acervo fático probatório acostado aos autos, concluiu expressamente pela ausência de responsabilidade civil na hipótese, visto que não ocorreu dano moral indenizável. Para alterar tais conclusões, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1690420/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto:
a) diante do lançamento de decisão equivocada de outros autos revogo a decisão id 92821471 e determino que seja riscada do pje para evitar lançamento em duplicidade; e
b) nego seguimento ao presente recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.